Tribunal: TJSP
Processo: 1006632-39.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM CALÇADA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA ORIGINÁRIA.

Caso em que a prova não favorece imputarem-se ao Município demandado seja a responsabilidade por omissão conservanda, seja a falta de observância do dever de prevenção, afeiçoando-se antes à categoria da inculpação da própria lesada, ao transitar, com menos prudência, por local avisadamente em obras.

Não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM CALÇADA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA ORIGINÁRIA.

Caso em que a prova não favorece imputarem-se ao Município demandado seja a responsabilidade por omissão conservanda, seja a falta de observância do dever de prevenção, afeiçoando-se antes à categoria da inculpação da própria lesada, ao transitar, com menos prudência, por local avisadamente em obras.

Não provimento da apelação.